Tribunal: TJSP
Processo: 1022402-98.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO – Sentença de procedência – Direito à saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Necessidade de internação compulsória em clínica especializada – Risco à integridade física e psíquica do enfermo e daqueles que o cercam – Inteligência dos artigos 196 e ss. da CF, art. 9o,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO – Sentença de procedência – Direito à saúde – Art. 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária de todos os entes federativos – Necessidade de internação compulsória em clínica especializada – Risco à integridade física e psíquica do enfermo e daqueles que o cercam – Inteligência dos artigos 196 e ss. da CF, art. 9o, da Lei no 10.216/01 e art. 29 do Decreto no 891/38 – Afastamento da condenação da municipalidade no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios – Sentença parcialmente reformada – Reexame necessário parcialmente provido.